Tribunal: TJES
Processo: 0032484-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032484-07.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
RECOLHIMENTO DO DIFAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS –
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL
– JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA –
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O v. acórdão anteriormente proferido por este Colegiado entendeu pela validade da Lei Estadual nº 10.446/2015 , que instituiu o DIFAL-ICMS no Estado do Espírito Santo com base na Emenda Constitucional nº 87/2015 , condicionando, contudo, a produção de efeitos da lei estadual à vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

2. Entretanto, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.093), pacificou o entendimento sobre a matéria, fixando a seguinte tese :
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais."

3
.
No referido julgamento, o Pretório Excelso modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS sem a devida lei complementar, para que a decisão produzisse efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (ou seja, a partir de 2022),
excetuando-se, expressamente, as ações judiciais em curso
.

4. No caso vertente, o Mandado de Segurança foi impetrado em
26 de outubro de 2017
, ou seja, em data anterior ao julgamento do mérito do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), cujo acórdão foi publicado em 25 de maio de 2021. Destarte, a presente demanda se enquadra na ressalva da modulação de efeitos, o que significa que, para a Impetrante, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS sem lei complementar federal produz efeitos retroativos, alcançando o período questionado (outubro de 2017 a março de 2018).

5. Juízo positivo de retratação. Apelação provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A
contra a r. sentença que, nos autos de mandado de segurança por ela impetrado, denegou a segurança.

Ao julgar o recurso da parte impetrante, em prévia oportunidade, este Colegiado, por maioria de votos, negou provimento por entender, em apertada síntese, ser possível a cobrança do ICMS-Difal.

Interpostos recursos extraordinário e especial, após análise de agravo interno, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para juízo de retratação, notadamente ante o que restou decidido pelo E. Pretório no Tema nº 1.093.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032484-07.2017.8.08.0024

APELANTE
:
BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A
contra a r. sentença que, nos autos de mandado de segurança por ela impetrado, denegou a segurança.

Ao julgar o recurso da parte impetrante, em prévia oportunidade, este Colegiado, por maioria de votos, negou provimento por entender, em apertada síntese, ser possível a cobrança do ICMS-Difal.

Interpostos recursos extraordinário e especial, após análise de agravo interno, o nobre Vice-Presidente deste egrégio TJES devolveu os autos para juízo de retratação, notadamente ante o que restou decidido pelo E. Pretório no Tema nº 1.093.

Pois bem.

Pelo que denoto dos autos, a parte autora impetrou mandado de segurança objetivando o reconhecimento do direito de não recolher o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL-ICMS) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, especificamente no período compreendido entre 26 de outubro de 2017 e março de 2018, por ausência de lei complementar federal que disciplinasse a matéria.

Nesse sentido, o v. acórdão anteriormente proferido por este Colegiado entendeu pela validade da Lei Estadual nº 10.446/2015 , que instituiu o DIFAL-ICMS no Estado do Espírito Santo com base na Emenda Constitucional nº 87/2015 , condicionando, contudo, a produção de efeitos da lei estadual à vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

Entretanto, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.093), pacificou o entendimento sobre a matéria, fixando a seguinte tese :
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais."

No referido julgamento, o Pretório Excelso modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS sem a devida lei complementar, para que a decisão produzisse efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (ou seja, a partir de 2022),
excetuando-se, expressamente, as ações judiciais em curso
.

No caso vertente, o Mandado de Segurança foi impetrado em
26 de outubro de 2017
, ou seja, em data anterior ao julgamento do mérito do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), cujo acórdão foi publicado em 25 de maio de 2021. Destarte, a presente demanda se enquadra na ressalva da modulação de efeitos, o que significa que, para a Impetrante, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS sem lei complementar federal produz efeitos retroativos, alcançando o período questionado (outubro de 2017 a março de 2018).

Diante do exposto, exerço o juízo positivo de retratação, para
DAR PROVIMENTO ao apelo,
de forma a conceder a segurança almejada e, por conseguinte, declarar o direito da Impetrante de não recolher o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL-ICMS) incidente sobre as operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, realizadas no período compreendido entre 26 de outubro de 2017 e março de 2018. É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)